Tribunal: TJMT
Processo: 1034161-49.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034161-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEROLLY KETLUIM SOUZA CUNHA - CPF: 054.096.381-07 (APELANTE), ALESSANDRO CAMPOSTRINI PAIXAO - CPF: 071.310.907-60 (ADVOGADO), GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA. - CNPJ: 10.555.143/0002-02 (APELADO), CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO - CPF: 469.694.890-00 (ADVOGADO), RICARDO QUASS DUARTE - CPF: 180.392.808-50 (ADVOGADO), STEPHANIE VIEIRA GOULARTE - CPF: 015.770.050-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DANO
FÍSICO C/C ESTÉTICO E MORAL
– DEFICIÊNCIA FISICA DECORRENTE INGESTÃO PELA GESTANTE DO FÁRMACO CONTENDO SUBSTÂNCIA DE TALAMIDA -

DIREITO DA PERSONALIDADE – REPARAÇÃO CIVIL – PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode confundir a proteção ao direito da personalidade com a pretensão da indenização proveniente dessa violação.
É prescritível a pretensão a auferir pensão mensal vitalícia em razão de ato ilícito, de cunho patrimonial, decorrente da malformação e deformidade corporal da autora advinda da utilização de medicação à base de talidomida pela genitora
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Kerolly Ketluim Souza Cunha
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reparação de dano físico (pensão) estético e moral movida em desfavor da
Grunenthal do Brasil Farmacêutica Ltda
.,
reconheceu a prescrição do direito invocado, e por consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC, condenando a autora

ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo sobrestada a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Irresignada, a apelante pleiteia a reforma a sentença, sob o argumento de que os direitos da personalidade são imprescritíveis, vez que se trata de natureza não patrimonial.

Assevera sobre a responsabilidade civil da apelada e a comprovação do nexo de causalidade decorrente da ingestão do fármaco talidomida e a lesão à integridade física da recorrente.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 133614231), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Kerolly Ketluim Souza Cunha
ajuizou ação de reparação de dano físico (pensão) estético e moral contra a
Grunenthal do Brasil Farmacêutica Ltda
., em que busca a reparação da deficiência física (fomecopsia de membros superiores) decorrente do uso do medicamento denominado de talidomida durante a gestação, por sua genitora devido ao tratamento de hanseníase.

A autora juntou nos autos a concessão de benefício previdenciário do INSS, em que consta o recebimento da pensão especial vítimas de talamida, bem como o prontuário médico de tratamento de sua genitora sendo portadora de hanseníase e com prescrição do medicamento (id. 70695485).

Devidamente citada, a ré apresentou contestação arguindo a preliminar de incompetência relativa, revogação da gratuidade da justiça, ilegitimidade passiva. Alegou a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão indenizatória. No mérito, requereu a improcedência da demanda (id. 70695559).

Na decisão de id. 70695584,

douto magistrado
a quo
entendeu que não havia relação de consumo na demanda, e reconheceu a incompetência territorial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Interposto o recurso de apelação, esta Câmara proferiu a seguinte decisão:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DANO – DEFICIÊNCIA FISICA DECORRENTE DE INGESTÃO FÁRMACO CONTENDO A SUBSTÂNCIA TALAMIDA POR SUA GENITORA DURANTE A GRAVIDEZ - COMPETÊNCIA DO FORO – APLICAÇÃO DO ART. 53, I “A” DO CPC – REGRA ESPECIAL - RECURSO PROVIDO. A competência para julgar a lide que envolve reparação de dano é o lugar do ato ou fato para ação, tratando de regra de competência especial.
(id. 75658454).

Após o
retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular processamento, o douto magistrado
a quo
, proferiu a sentença reconhecendo a prescrição do direito, de acordo com o teor dos artigos 198, I c/c art. 3º e 206, § 3º, inciso V, todos do C. Civil, e por consequência, julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC (id. 133614227).

Sentindo-se prejudicada, a autora recorre alegando a tese da imprescritibilidade dos direitos da personalidade e se estende ao aspecto econômico da lesão à integridade física, sendo cabível tutela integral a qualquer tempo.

Pois bem. Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Visto isso, destaco que para o direito da personalidade, de maneira expressa foi reconhecido na Constituição da República em seu art. 5º, inciso X, e o Código Civil brasileiro traz os seguintes artigos,
verbis
:

“A
rt. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.”

No caso em apreço, a apelante postula indenização decorrente de deformidade advindas da substância teratogênica talidomida, que lhe causaram limitações físicas permanentes na sua vida, desde o nascimento, asseverando ser imprescritível seu direito de reparação.

Embora o ordenamento jurídico tenha estabelecido a proteção aos direitos da personalidade devido à sua grande relevância, posto que resguardam a dignidade da pessoa humana, malgrado imprescritível o direito
como a vida, a honra, o nome, a liberdade, a intimidade, a própria imagem e etc., é prescritível a pretensão de obter dano moral por sua violação.

A imprescritibilidade da pretensão se refere à interrupção da própria lesão, ou seja, ocorrendo conduta que lesa o direito da personalidade do titular, a vítima pode postular sua cessação, entretanto, os danos decorrentes dessa lesão são prescritíveis.

Nesse sentido, a autora Maria Helena Diniz:
“A prescrição alcança todas as pretensões ou ações (em sentido material) patrimoniais, reais ou pessoais, estendendo-se aos efeitos patrimoniais de ações imprescritíveis”. (in
Curso de Direito Civil Brasileiro, volume 1: teoria geral do Direito Civil.
29 ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Visto isso, andou bem o d. magistrado, a qual peço licença para transcrever trecho de sua decisão, que passa a fazer parte da fundamentação deste voto,
verbis
:

“Evidente, portanto, a possibilidade de reconhecimento da prescrição, face aos pedidos patrimoniais articulados pela autora na inicial. Note-se que a autora nasceu em 17.04.1996 e a demanda foi distribuída em 02.08.2019. Registro, entretanto, que o art. 198, I do CC estabelece que não corre a prescrição contra os incapazes do art. 3 do referido diploma legal, ou seja, os incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil menores de 16 (dezesseis) anos, conforme redação estabelecido pela Lei 13.146/2015, que alterou o CC.

Destaco que a redação do art. 3° do CC (Lei 10.406/2022), antes da mudança estabelecida pela Lei 13.146/2015 era a seguinte:

“Art. 3 o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I - os menores de dezesseis anos; II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.” (grifo nosso)

No caso dos autos, a autora adquiriu 16 (dezesseis) anos em 17.04.2012, ou seja, na vigência do atual CC/2002, nascendo, então, a pretensão para a propositura da presente demanda, a teor do estabelecido pelo art. 198, I c/c art. 3º do Código Civil de 2002, ao que o prazo para a propositura da presente demanda se regula pelo estabelecido no art. 206, § 3º, V, do CC/2002.

Há de se consignar que o referido enunciado normativo não faz qualquer diferença quanto à natureza do direito cuja violação deu origem à pretensão de reparação civil.

Seja ele um direito moral, seja um direito patrimonial, a pretensão de compensação de danos morais configura, de forma invariável, reparação civil e, portanto, está sujeita ao prazo de prescrição trienal.”
(id. 133614227)

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça asseverou sobre a prescritibilidade da pretensão
na hipótese de deformidades congênitas e permanentes decorrentes da
síndrome
de
talidomida
, transcrevo a decisão monocrática:

“Da existência de fundamento não impugnado A recorrente não impugnou os fundamentos utilizado pelo TJ/ES para concluir pela prescritibilidade da pretensão, no sentido de que: i)
se são imprescritíveis as pretensões de defender os direitos da personalidade diante de ameaças e ofensas, o mesmo não se pode dizer das indenizações pelas lesões infligidas àqueles bens
; ii) a despeito de sua evidente gravidade, a situação dos autos não é comparável aos crimes de tortura praticados no Regime Militar, pois, enquanto estes se tratam de crimes dolosos com grave violação aos direitos humanos, aquela possivelmente não foi fruto de ato intencional, senão pelo conhecimento ainda precário no Brasil acerca dos malefícios advindos do uso da substância
Talidomida
pelas gestantes.

Razão pela qual deve ser mantido o acórdão recorrido. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 283/STF.
(REsp. 1834521, Rela. Min. Nancy Andrigui, j. 03.02.2020 - negritei)

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência dos Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TEMA: PRESCRIÇÃO. PREMISSA DO JULGAMENTO. DOUTRINA CLÁSSICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS C/C ESTÉTICOS E MORAIS. SINDROME DA TALIDOMIDA. DEFESA DO DIREITO DE PERSONALIDADE IMPRESCRITÍVEL. EFICÁCIA DA PRETENSÃO COM EFEITOS PATRIMONIAIS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SENTENÇA MANTIDA.

3. A situação narrada nos autos, diferentemente do afirmado pela autora, não se adéqua à excepcionalidade aplicada aos casos de crimes de tortura (afastamento da prescrição), pois não há nos presentes autos qualquer comprovação de óbices à autora no livre e desembaraçado exercício de sua pretensão, de empecilho no acesso à Justiça, com vistas à reparação patrimonial decorrente de sua condição de portadora da síndrome da talidomida, como na época da ditadura militar, período em que a busca da pretensão reparatória em face do Estado, mesmo pela via judicial, encontrava sérias restrições, ante o regime de exceção e absolutista imposto aos cidadãos.

4. Na esteira do Parecer Jurídico de fls. 483/551, então, é de se afirmar que a imprescritibilidade é excepcionalíssima em nosso sistema jurídico patrimonial. Só pode derivar de texto especial de lei ou da própria natureza do direito. A regra geral é a prescritibilidade de todas as pretensões de conteúdo econômico. Dela não escapa a reparação das lesões aos direitos da personalidade. Se são imprescritíveis tais direitos, em si, o mesmo não ocorre com os efeitos econômicos derivados de sua violação. A relação que se instala entre o titular do direito da personalidade e o ofensor, e que sujeita este a indenizar o dano material ou moral daí emergente, é obrigação, genuinamente patrimonial, isto é, obrigação de pagar quantia equivalente às perdas e danos injustamente impostas ao ofendido. Sujeita-se, pois, à prescrição [...].

5. Destarte, considerando o decurso de mais de 20 (vinte) anos (art. 177 do CC/1916) entre a maioridade da autora (02 de dezembro de 2008) e a data da propositura da presente ação (01 de junho de 2016), evidente é o acerto da sentença em reconhecer a incidência da prescrição. Assim, resta comprovado o exaurimento do prazo para pretender a autora/apelante os efeitos patrimoniais do direito alegado.

6. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJ/ES, RAC 0016586-85.2016.8.08.0024, 2ª Câm. Cív. Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j.

14.03.2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLA INTERPOSIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. MALFORMAÇÕES E DEFORMIDADES CORPORAIS DO AUTOR ADVINDAS DA UTILIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO À BASE DE
TALIDOMIDA
PELA SUA GENITORA, DURANTE REMOTO PERÍODO DE GRAVIDEZ. DEMANDA PROPOSTA CONTRA AS EMPRESAS FARMACÊUTICAS QUE SINTETIZARAM E DISPONIBILIZARAM ESSE FÁRMACO NO BRASIL.
PRESCRIÇÃO
.
PRINCÍPIO DA "ACTIO NATA". O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRESPONDE À DATA EM QUE O AUTOR COMPLETOU 16 ANOS DE IDADE, ATINGINDO A MAIORIDADE. ART. 169, INC. I, C/C ART. 5º, INC. I, DO CC/1916. AÇÃO PROPOSTA O DECURSO DO PRAZO DE 20 ANOS PREVISTO NO ART. 177 DO CC/1916, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 2.437/1955. PRESCRITIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA POR ATO ILÍCITO. SÚMULA 85 DO STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDO DE DIREITO FULMINADO.
PRESCRIÇÃO
DA INTEGRALIDADE DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA PROEMIAL. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487, INC. II, DO CPC/2015.

O prazo prescricional das ações de reparação de danos tem início na data do evento de que resultou a pretensão, ou seja, do fato que embasa o pedido indenizatório. Ou, então, corresponde à data em que constatada a lesão ou a efetiva extensão do dano (princípio da actio nata). "In casu", o autor embasa sua pretensão em fato verificado antes do seu nascimento, asseverando, na inicial, que nasceu com deformidades e malformações, por ter a genitora, durante a gravidez, ingerido medicamento à base de
Talidomida
, desenvolvido e/ou fabricado pelas empresas farmacêuticas corrés. A demanda somente foi proposta em 07-01-2010, após ultrapassado o prazo prescricional de 20 anos (art. 177 do CC/1916, com redação dada pela Lei nº 2.437, de 1955) cujo termo "a quo" corresponde à data em que o autor atingiu a maioridade civil (11-12-1981).
É prescritível a pretensão a auferir pensão mensal vitalícia em razão de ato ilícito, de cunho patrimonial
. Inaplicabilidade da Súmula 85 do STJ.
(TJ/RS, RAI 70072212574, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 24.05.2017 - negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU AS TESES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E PRESCRIÇÃO, MANTENDO O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDO AO REQUERENTE E INVERTENDO O ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CDC. CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS NA PARTE QUE VERSA SOBRE A PRESCRIÇÃO E A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, OBSERVADO O ROL TAXATIVO ESTABELECIDO PELO ART. 1.015 DO NCPC. PARTE AUTORA NASCIDA EM 11/12/1982, COM ENCURTAMENTO DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES (FOCOMELIA). SÍNDROME DA TALIDOMIDA. SUBSTÂNCIA PRESENTE EM MEDICAMENTO FABRICADO PELA RÉ E QUE TERIA SIDO INGERIDO PELA GESTANTE. FATOS OCORRIDOS QUANDO AINDA ESTAVA EM VIGOR O CÓDIGO CIVIL DE 1916, SEGUNDO O QUAL O PRAZO PRESCRICIONAL DAS AÇÕES PESSOAIS ERA VINTENÁRIO E SÓ COMEÇOU A FLUIR EM 11/12/1998, MOMENTO EM QUE O AUTOR DEIXOU DE SER ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ARTS. 177, 169, I E 5º, I). SUPERVENIÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, QUE REDUZIU O PRAZO PRESCRICIONAL PARA 3 ANOS (ART. 206, §3º, V). PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS ORA DEDUZIDAS QUE, DE ACORDO COM O ART. 2.028 DO CC/02, SUBMETEM-SE À NOVA REGRA. DEMANDA REPARATÓRIA AJUIZADA SOMENTE EM 12/04/2016, MAIS DE 10 ANOS DEPOIS DE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO TRIENAL, CONTADA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO (11/01/2003). IMPRESCRITIBILIDADE DOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS QUE, EMBORA DEFENDIDA POR PARCELA DA DOUTRINA E DA JURISPRUDÊNCIA, NÃO SE ESTENDE AOS EFEITOS PATRIMONAIS DECORRENTES DESTES DIREITOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIR O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTS. 354, CAPUT E 487, II DO NCPC).(...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO”.
(TJ/PR, RAI nº 0018076-61.2017.8.16.0000, 10ª Câm. Cív., Rel. Des. Domingos Ribeiro da Fonseca, j. 07.02.2018)

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022